Tribunal: STF
Processo: RE 1228425
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓRVIA E MONTREAL. PRECEDENTES. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que, “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Ou seja, com base no art. 178 da Constituição, prevalece o prazo prescricional previsto nas convenções internacionais. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.